Tribunal: TJES
Processo: 5012279-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012279-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 NO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese decisões em sentido contrário,
devem os autos permanecer em trâmite perante esta Justiça Estadual em atenção ao
recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça manifestado no IAC nº 14 e acolhido pelo c. Supremo Tribunal Federal, conforme RE nº 1.366.243.
2.
O agravado logrou demonstrar no juízo de primeiro grau a verossimilhança de seus argumentos e o perigo da demora, conforme laudos médicos indicando a existência da patologia e a necessidade de tratamento com o medicamento, a fim de que fosse assegurada sua saúde e vida, direitos constitucionais fundamentais.
3.
Como o agravante não demonstrou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende suspender o fornecimento de medicamento essencial, violando o direito à saúde da interessada, não se vislumbra possibilidade de acolher as razões recursais do Estado, mantendo-se inalterado o
decisum
.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012279-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que deferiu a antecipação da tutela determinando ao ora agravante que disponibilizasse o medicamento oncológico
LENALIDOMIDA 10mg
, enquanto perdurar o tratamento, na forma prescrita pelo médico assistente.

Ao que pude extrair das razões recursais, sustenta a agravante, em apertada síntese:
i)
incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, em razão da necessidade de inclusão da União e remessa dos autos para a Justiça Federal;
ii)
ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Sob ID nº 4893466, em análise perfunctória do caso, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pelo Estado, por não estar demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

Consoante já destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, embora esta e. Primeira Câmara Cível tenha concluído em diversas recursos anteriores pela necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo, o recentíssimo entendimento firmado no
Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14
, do Superior Tribunal de Justiça exige reconsiderar o posicionamento, eis que firmada a seguinte tese:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

E sobre o referido IAC nº 14 do c. STJ já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal no
RE nº 1.366.243
, definindo os seguintes parâmetros a serem adotados, dos quais destaco o aplicável ao caso:

[...] 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Desta feita, devem os autos permanecer em trâmite perante esta Justiça Estadual.

Quanto à pretensão em si, da análise dos autos eletrônicos verifico que de fato logrou a parte autora demonstrar na origem o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, eis que os documentos constantes nos IDs 19690667, 19690668, 19690669 e 19690670 dos autos originários demonstram a necessidade e a urgência do uso dos medicamentos.

Vê-se que a paciente foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo, tendo o médico assistente prescrito tratamento com outros medicamentos anteriormente, inclusive com transplante autólogo de medula óssea, entretanto, atualmente se mostra necessário o fármaco em questão, e após pedido formulado perante a Secretaria de Estado de Saúde, recebeu informação de necessidade de comparecimento a uma UNACON e/ou CACON.

Desta feita, agiu com acerto o julgador da instância originária em conceder a medida ante a gravidade da situação, com evidente risco à vida do paciente.

Ademais, “
o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

Como o agravante não demonstrou, em sede recursal, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende suspender o fornecimento de medicamento essencial, violando o direito à saúde da interessada, não vislumbro possibilidade de acolher as razões recursais do Estado, mantendo, pois, inalterado o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.